Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736840-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADA: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 30122988. 2. O percentual da Lei Federal no 10.820/2003 é citado no repetitivo apenas como referencial quantitativo (30%). A interpretação da controvérsia nos moldes propostos pelo apelante resultaria na impossibilidade da discussão, pois a lei trata dos empréstimos consignados, que não são iguais aos pactuados com desconto em conta-corrente, objeto de análise pelo STJ. Essas circunstâncias são suficientes para afastar a tese defendida. Há pertinência temática e similitude fática entre o caso concreto e a tese registrada no Tema 1085, o que justifica o sobrestamento. 3. Mantenho a decisão de ID no 30085025. Brasília, DF, 22 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO